Tribunal: TJMT
Processo: 1046844-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Translator
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO – REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
É indevida a extinção do processo por abandono da causa sob o fundamento de inércia do inventariante, já que nessa hipótese é cabível a sua remoção (artigo 622, II, do CPC).
Por ser o inventário procedimento especial de jurisdição voluntária, é manifesto o interesse público na sua ultimação, em especial quanto ao recolhimento dos impostos devidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046844-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASMIN ASSIS DOS SANTOS - CPF: 043.305.071-37 (APELANTE), ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 666.909.781-68 (ADVOGADO), PAMELLA ASSIS DOS SANTOS - CPF: 055.015.421-37 (APELANTE), TATIANE RAFAELA ARRUDA SANTOS MARTINS - CPF: 008.860.971-50 (APELANTE), TARCISIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 314.002.561-00 (APELADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TARCISIO JOSE DOS SANTOS (APELADO), ADRIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.706.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 750.103.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
–
ART. 485, III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO
–
REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
–

RECURSO PROVIDO.

É indevida a extinção do processo por abandono da causa sob o fundamento de inércia do inventariante, já que nessa hipótese é cabível a sua remoção (artigo 622, II, do CPC).

Por ser o inventário procedimento especial de jurisdição voluntária, é manifesto o interesse público na sua ultimação, em especial quanto ao recolhimento dos impostos devidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inventário extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Não houve condenação ao pagamento das custas processuais ou dos honorários advocatícios.

As apelantes alegam que a extinção deveria ser precedida de intimação eletrônica do patrono e pessoal da parte (arts. 271 e 273, do CPC).

Argumenta que não há como presumir a validade da intimação, visto que o aviso de recebimento retornou com a informação “Não existe o número”.

Argui que a paralisação do inventário não enseja sua extinção mas sim a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos, já que a regularização dos bens deixados pelo de cujus é de interesse público (art. 622, II do CPC).

Pugna pelo provimento do Recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para normal andamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Inventário foi ajuizada por Yasmin Assis dos Santos, filha de Tarcísio José dos Santos, cujo óbito ocorreu em 17-08-2019, deixando bens a inventariar.

Após manifestação da PGE MT foi determinada a intimação da inventariante, por meio de seu patrono constituído, para acostar aos autos as certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal), porém decorreu o prazo sem manifestação (Id. 174864732).

Determinada a intimação pessoal
,
o aviso de recebimento retornou sem cumprimento pelo motivo “não existe o nr” (Id. 174864738), razão pela qual se expediu o edital de intimação, cujo prazo se esgotou em 02-03-2023 (Id. 174864739; 174864741).

Com isso, a lide foi extinta, como estabelece o art. 485, inciso III, do CPC.

Todavia, a desídia do inventariante no cumprimento dos deveres que lhe são inerentes ou mesmo seu falecimento acarreta sua remoção ou a substituição por outro herdeiro ou interessado, conforme artigo 622, II do CPC, e não a extinção do processo.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537879 PR 2011/0224483-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2016)

Ademais, o interesse público é manifesto, em especial no que tange ao recolhimento dos impostos devidos.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 622, II, DO CPC/2015 – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Quando, apesar de intimado, o inventariante não dá andamento regular ao Inventário (art. 622, II, do CPC), impõe-se a sua remoção, e não a extinção da lide por abandono da causa.

(TJ-MT 00028242320128110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – INÉRCIA DO INVENTARIANTE – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, EM RAZÃO DA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 485, IV, DO CPC)– DESCABIMENTO – MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 622, II, do CPC). É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, já que o inventário é de interesse público, e apresenta peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
.

(TJ-MT - APL: 00025040420118110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INVENTÁRIO – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante. 2.
Até porque, a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00034211520148110005, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023